Tribunal: STF
Processo: ARE 1400944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. REFORMA TIO IN PEJUS. EXCESSO DE LINGUAGEM. PLEITOS, NO MÉRITO, DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO QUALIFICADORA. E DE AFASTAMENTO DA



    Não há falar na nulidade da sentença, ao argumento do excesso de linguagem, se, além de o recorrente, deduzindo genérica argumentação, não apontar, sem sequer, a passagem da decisão em que teria a magistrada se excedido na fundamentação, nessa não há excesso algum.



    A admissão, na novel sentença de pronúncia, de qualificadora não contemplada naquela anteriormente proferida, e anulada em razão de provimento de recurso interposto apenas pela defesa, caracteriza reformado In pejus indireta.



    Contudo, está-se diante de invalidade parcial que leva, tão-somente, à exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida na segunda sentença.



    A absolvição sumária exige demonstração da presença da alagada circunstância que exclui o crime ou isenta de pena (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dado que comprove ter o réu agido ao abrigo da legítima defesa — quer da honra, quer putativa - de forma a ensejar a sumária absolvição, mormente nesta fase processual.



    Inviável a desclassificação da infração para outra situada fora da competência do Tribunal do Júri se o recorrente admite ter efetuado dois disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima na região deltoidiana.



    Se o acusado afirma que a "contenda" teve início em razão de discussão de somenos importância (relacionada ao fato consistente em não ter a vítima pago sua "comanda" na "boate" que frequentaram horas mais cedo), subsiste a qualificadora do motivo fútil.



    Pronúncia mantida. Qualificadora excluída.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIV, a, XXXVIII, a, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se excesso de linguagem na fundamentação da sentença de pronúncia, o que estaria a ensejar o reconhecimento de sua nulidade. 



    Assevera a existência de violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assenta, ainda, “não haver JUSTA CAUSA à manutenção da decisão, considerando que a prova dos autos demonstra que não houve a consubstanciação do DOLO ‘tentar matar’, razão pela qual o delito contra a vida não restara configurada, merecendo a DESCLASSIFICAÇÃO delitiva; ou mesmo, de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, reconhecida a prática em legítima defesa da honra/putativa” (eDOC 20, p. 3). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, conforme já assentado no juízo de admissibilidade do apelo extremo, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    No mais, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão recorrido registrou “estarem demonstradas a existência do fato e a autoria deste, quer pelo auto de exame de corpo de delito da fl. 181, quer pela prova oral produzida de onde avulta ter o réu, valendo-se de arma de fogo, desferido o disparo que produziu as lesões suportadas pela vítima” (eDOC 15, p. 6).



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente